Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704757-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: FRANCISCO ALOISIO DA ROCHA NELSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR E PREVIDÊNCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os saldos dos fundos de previdência privada possuem natureza alimentar e previdenciária e somente perdem essas características no caso de resgate das contribuições pessoais. 2. Deve ser considerada impenhorável, com fundamento no artigo 833, IV, do CPC, a reserva patrimonial depositada na conta pessoal do devedor mantida junto ao plano de previdência complementar, formada pelas contribuições mensais feitas pelo empregado e seu empregador. 3. A regra da impenhorabilidade salarial é excepcionada apenas para o pagamento de prestação alimentícia, nos termos do artigo 833, § 2o, do CPC. Embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, não se trata de prestação alimentícia. 4. Os honorários advocatícios de sucumbência possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, razão pela qual o advogado não pode buscar a satisfação do seu crédito em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do CPC, alegando, em suma, a possibilidade de penhora da reserva em fundo de previdência privada de participante desligado. Pondera que aludida verba não tem caráter alimentar; b) artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, aduzindo que o crédito relativo aos honorários advocatícios ostenta natureza alimentar, portanto, em seu entendimento, deve ser reconhecida a possibilidade da penhora pleiteada. Invoca divergência jurisprudencial nesses aspectos, com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 14, e 833, inciso IV, ambos do CPC, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos nesses aspectos. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Assim, a relativização da regra da impenhorabilidade depende da prova de que o devedor está desvirtuando a finalidade desse tipo de previdência, o que não foi demonstrado na hipótese dos autos” (ID Num. 36194195 - Pág. 5). “Os documentos carreados aos autos indicam que as contribuições depositadas na conta pessoal do Agravado no Plano de Previdência dos Funcionários da Caixa Econômica Federal – FUNCEF – foram realizadas regularmente durante o exercício do emprego e, embora o devedor já tenha se desligado da Fundação, a quantia não foi resgatada, o que denota que os valores visam a constituição de reserva para fins de aposentação, razão pela qual devem ser considerados impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC).” (ID Num. 36194195 - Pág. 5). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017